Tribunal: TJDFT
Processo: 0001389-18.2009.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PARTES INTIMADAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela parte embargante, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fundada em escritura pública de contrato de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão acerca da necessidade de intimação pessoal da embargante para manifestação sobre a prescrição intercorrente e se tal fato comprometeu o seu direito de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A prescrição consumou-se em 20.2.2024, não havendo que se falar em obstrução ao direito de defesa da embargante, sob suposta irregularidade processual quanto à intimação, já que, conforme certidão de ID 64413575 as partes foram devidamente intimadas, prescindido a hipótese de intimação pessoal. Precedentes
5. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
6. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC/1973, art. 267, §1o; Código Civil, art. 206, §5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/6/2018; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08/06/2016.